Tribunal: TJES
Processo: 0000043-41.2025.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000043-41.2025.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000043-41.2025.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATO BARBOSA - ES26749

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REJEITADA. MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO MANTIDO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA INTEGRALMENTE PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, mantida a custódia preventiva. O apelante argui preliminar de nulidade da busca pessoal e, no mérito, requer absolvição, desclassificação para uso, aplicação do tráfico privilegiado e abrandamento de restrições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorre nulidade na busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) saber se o acervo probatório é suficiente para a manutenção do decreto condenatório por tráfico ou se autoriza a absolvição ou desclassificação para posse para consumo pessoal; (iii) verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado; e (iv) avaliar o acerto da dosimetria da pena, do regime prisional fixado, da vedação de substituição por restritivas de direitos e da manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de nulidade da busca pessoal, uma vez que a abordagem não decorreu de mera suspeita subjetiva, mas sim de denúncia anônima específica indicando tráfico em imóvel inabitado conhecido como ponto de venda de drogas, local no qual o acusado foi visto e, ao perceber a guarnição, descartou ostensivamente sacola com porções de crack e cocaína antes de fugir, preenchendo o requisito de fundada suspeita exigido pelo artigo 244 do Código de Processo Penal. 4. No mérito, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes estão solidamente demonstradas pelo auto de apreensão, pelo laudo pericial definitivo e pelos depoimentos coerentes dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, os quais são corroborados pela detalhada confissão extrajudicial do réu, que admitiu a traficância por razões financeiras. 5. O pleito de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal é inviável diante do cenário fático, caracterizado pela natureza altamente lesiva das substâncias (crack e cocaína), pela expressiva quantidade de porções fracionadas prontas para comércio (47 unidades), pela apreensão de dinheiro trocado e pelas circunstâncias da abordagem em local referenciado pelo comércio ilícito. 6. O reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) foi corretamente indeferido pelo juízo de origem, visto que, apesar da primariedade técnica, restou comprovada a dedicação do réu a atividades criminosas por meio de postagens em redes sociais nas quais ele ostentava armas de fogo e drogas meses antes do flagrante. 7. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal ante a neutralidade das circunstâncias judiciais; na segunda fase, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não possuem o condão de reduzir a reprimenda aquém do piso abstrato legal, conforme preceitua o enunciado da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça; e na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição. 8. Mantém-se o regime inicial semiaberto com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, revelando-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos devido ao montante da pena e à dedicação delitiva, bem como idônea a manutenção da custódia cautelar fundada na garantia da ordem pública pela gravidade concreta do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença condenatória de primeiro grau.

Tese de julgamento
:

A existência de denúncia anônima específica aliada ao descarte visível de sacola com drogas e subsequente fuga do indivíduo ao avistar a equipe policial configura fundada suspeita apta a legitimar a realização de busca pessoal.

Elementos informativos concretos, tais como postagens e fotos em redes sociais ostentando material bélico e substâncias entorpecentes em período anterior ao flagrante, constituem fundamentação idônea para evidenciar a dedicação a atividades criminosas e afastar o tráfico privilegiado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 244 CPP, art. 312 CP, art. 33, § 2º, 'b' CP, art. 44 Lei nº 11.343/06, art. 28 Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º Súmula nº 231 do STJ

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 1.080.580, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, DJEN 09/04/2026. STJ, AREsp nº 2.932.769, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 02/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000043-41.2025.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATO BARBOSA - ES26749

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por
DAVI DE SOUZA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, tendo sido mantida a sua prisão preventiva e negado o direito de recorrer em liberdade .

Em suas razões recursais, a defesa técnica argui, preliminarmente, a
nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita
, pugnando pelo reconhecimento da ilicitude da prova material obtida . No mérito, busca a
absolvição do acusado sob o argumento de insuficiência probatória
para sustentar o decreto condenatório . Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação da conduta para o delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal
, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas . Caso seja mantida a condenação, requer a
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º
, do mesmo diploma legal (tráfico privilegiado), o
redimensionamento da reprimenda
, a fixação de um regime prisional mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do direito de apelar em liberdade .

Pois bem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos, conheço do recurso de apelação interposto.

A defesa do apelante suscita a preliminar de
nulidade da busca pessoal
, sustentando que a abordagem realizada pelos policiais militares fundou-se em meras impressões subjetivas de "atitude suspeita", o que violaria o disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal e contaminaria todas as provas decorrentes do ato.

Contudo, após um exame minucioso dos autos, verifica-se que a preliminar não merece prosperar. Ao contrário do que afirma a defesa, a diligência dos policiais militares não decorreu de uma abordagem aleatória ou de perfilamento subjetivo.

Extrai-se do caderno processual que
a guarnição estava em patrulhamento tático
no bairro Santo Antônio, no município de Pinheiros/ES, quando
recebeu uma denúncia anônima específica de que dois indivíduos estariam realizando o tráfico de entorpecentes
em uma residência inabitada localizada na Rua Darcy Soares Viana — local este que já era amplamente conhecido pelas forças de segurança devido ao intenso comércio de drogas.

Ao chegarem nas proximidades do imóvel indicado, os policiais militares desembarcaram da viatura e, ao olharem por entre uma fresta do portão da residência,
visualizaram o acusado Davi de Souza Silva, indivíduo que já era identificado no meio policial
. No exato momento em que percebeu a aproximação da equipe policial,
o apelante soltou e arremessou voluntariamente ao solo uma sacola contendo 06 (seis) pinos de cocaína e 41 (quarenta e uma) pedras de crack
, empreendendo fuga imediata para os fundos do terreno e invadindo um imóvel adjacente, local onde foi alcançado e contido.

Diante desse cenário fático, constata-se que
a fundada suspeita
de que o indivíduo trazia consigo objetos que constituíam corpo de delito restou plenamente configurada
antes
de qualquer busca ou contenção física. O comportamento evasivo do réu, somado ao descarte visível das substâncias entorpecentes em local previamente denunciado por traficância, forneceu aos policiais elementos objetivos e concretos que justificavam e impunham a pronta intervenção estatal.

Não há que se falar, portanto, em atuação arbitrária ou invasão exploratória, uma vez que os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal e em conformidade com o artigo 244 do Código de Processo Penal. Por conseguinte, as provas materiais colhidas são inteiramente lícitas e válidas.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
suscitada.

No mérito, a defesa busca a
absolvição
do apelante por
insuficiência de provas
ou, subsidiariamente, a
desclassificação da sua conduta
para o crime de posse para uso próprio, tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Todavia, as teses defensivas revelam-se manifestamente improcedentes diante do robusto acervo probatório.

A
materialidade delitiva
encontra-se cabalmente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante , do Auto de Apreensão e, principalmente, do Laudo de Química Forense nº 8520/2025, o qual atestou que as substâncias apreendidas consistiam em
06 (seis) microtubos plásticos (pinos) contendo 5,7 gramas de cocaína em pó, e 41 (quarenta e uma) pedras contendo 4,4 gramas de
crack
.

A
autoria
, por sua vez, é igualmente inequívoca e recai com segurança sobre o apelante. Sob crivo do contraditório judicial, os policiais militares SDPM
Paulo Henrique Santos Pereira
e ASPPM
Pedro Paulo Salcides
apresentaram depoimentos harmônicos e coesos, relatando que executavam patrulhamento tático em região denunciada por narcotráfico quando visualizaram o acusado por fresta do portão de imóvel inabitado. Afirmaram os agentes estatais que o réu, ao perceber aproximação da guarnição, arremessou espontaneamente ao solo sacola contendo 06 pinos de cocaína e 41 pedras de crack, empreendendo fuga imediata para terreno adjacente, local em que restou contido em posse de R$ 607,00 em dinheiro e aparelho celular.

A palavra dos policiais ganha especial relevância quando se apresenta harmônica com os demais elementos do processo, inexistindo qualquer indício de que tivessem o intuito de incriminar injustamente um inocente.

Para além dos depoimentos policiais, a autoria e a destinação mercantil das drogas são referendadas pela própria confissão extrajudicial do réu. Perante a Autoridade Policial, no momento da lavratura do flagrante e devidamente assistido por seu advogado constituído, o apelante declarou expressamente:

"[...] Que, inquirido sobre os fatos narrados nesta ocorrência, o declarante
confessou que estava na posse da substância entorpecente apreendida
, e que, de fato, fazia o comércio ilícito da mesma (tráfico); Que acrescentou estar envolvido na atividade criminosa por necessidade financeira, alegando estar passando por dificuldades e necessitando de dinheiro; Que, ao ser perguntado sobre a origem da droga, o declarante afirmou ter recebido a carga no dia da abordagem, acrescentando que ainda não havia efetuado nenhuma venda da substância ilícita [...]".

Frise-se, a posterior retratação ou o silêncio do réu em juízo constitui mera estratégia defensiva que não tem o condão de invalidar a confissão extrajudicial, uma vez que voluntária, detalhada e em consonância com as circunstâncias materiais do flagrante, tanto é que utilizada na dosimetria da pena.

Dessa forma, o pleito de desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06 mostra-se inviável. Nos termos do § 2º do referido artigo, a distinção entre o usuário e o traficante deve aferir a natureza e a quantidade das substâncias, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais do agente.

No caso em apreço, a natureza altamente lesiva das substâncias (
crack
e cocaína), o elevado número de porções individualizadas (47 unidades prontas para venda), a apreensão de expressiva quantia em dinheiro trocado sem justificativa de origem lícita (R$ 607,00) e o fato de o réu ter sido flagrado em um conhecido ponto de tráfico em atitude de fuga e descarte evidenciam, de forma inquestionável, o propósito de comercialização.

Portanto, resta plenamente caracterizado o crime de tráfico de drogas, sendo de rigor a manutenção do decreto condenatório.

A defesa pugna subsidiariamente pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo.

Como se sabe, o legislador estabeleceu quatro requisitos cumulativos para a concessão do chamado "tráfico privilegiado", quais sejam: que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. A ausência de qualquer um desses requisitos impede a aplicação do benefício.

No caso vertente, embora o apelante seja tecnicamente primário e não ostente antecedentes criminais registrados, as evidências colhidas ao longo da instrução processual demonstram que ele se dedicava a atividades criminosas.

Conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau e demonstrado no relatório da autoridade policial, foram juntados aos autos registros fotográficos e capturas de tela das redes sociais do réu (Facebook), nos quais ele ostentava armas de fogo (pistolas) e porções de drogas em suas postagens diárias ("stories") meses antes da prisão. Tais elementos, aliados à própria confissão extrajudicial de que havia ingressado na mercancia ilícita por "necessidade financeira" e à apreensão de drogas de altíssimo potencial nocivo (
crack
), evidenciam que o réu não era um traficante ocasional ou iniciante.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a dedicação a atividades criminosas pode ser extraída de dados fáticos consistentes extraídos dos autos, tais como investigações, denúncias específicas e postagens em redes sociais demonstrando o envolvimento com o meio criminoso, não sendo imprescindível a existência de condenações anteriores transitadas em julgado. Nesse sentido, o HC n. 1.080.580, Ministro Carlos Pires Brandão, DJEN de 09/04/2026 e AREsp n. 2.932.769, Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 02/03/2026.

Dessa forma, o benefício do tráfico privilegiado foi corretamente afastado pelo juízo de origem.

Por fim, passo à análise detalhada e individualizada de cada uma das fases da dosimetria da pena, a fim de aferir a sua estrita legalidade e proporcionalidade.

Na
primeira fase
, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, o magistrado sentenciante considerou que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não extrapolaram os limites normais descritos pelo tipo penal, sendo o comportamento da vítima considerado neutro, por se tratar da própria sociedade. Diante da inexistência de vetores judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Sendo assim, não há qualquer alteração a ser feita nesta fase.

Na segunda fase, o juízo de primeiro grau reconheceu a presença das circunstâncias atenuantes da
menoridade relativa
(o réu contava com 20 anos na data dos fatos) e da
confissão espontânea
. Contudo, de forma escorreita, o magistrado deixou de efetuar qualquer redução na reprimenda, sob o fundamento de que a pena já se encontrava fixada no seu mínimo legal. De fato, a matéria encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça através do enunciado da Súmula nº 231, que veda a condução da pena aquém do mínimo abstrato por força de circunstância atenuante. Inexistindo agravantes, a pena intermediária mantém-se estável em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira Fase, verificou-se a ausência de causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, restando mantido o afastamento do tráfico privilegiado nos termos já fundamentados. Por tal razão, torno a reprimenda definitiva fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, mantendo-se o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial
semiaberto
foi corretamente estabelecido pelo juízo singular para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, tendo em vista o
quantum
da reprimenda (05 anos) e a primariedade técnica do acusado.

Em razão do montante da pena aplicada (superior a 04 anos) e diante dos elementos que evidenciam a dedicação do réu a práticas criminosas, constata-se que ele
não preenche os requisitos objetivos e subjetivos necessários para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, tampouco para a concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
), conforme determinam os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Por fim, no que toca ao pedido de recorrer em liberdade, a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e variedade das drogas (
crack
e cocaína), aliada à dedicação do réu ao crime e ao risco concreto de reiteração delitiva, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para o acautelamento do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP.

Postas estas considerações, e em perfeita consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do apelo interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)